Tribunal: TCU
Processo: 035.005/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2722/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.005/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aida de Almeida Silva (XXX.706.598-XX); Ana Maria Berard Jorge (XXX.808.398-XX); Edina de Souza Camargo (XXX.312.038-XX); Eunice Fontenelle Bezerril Coutinho (XXX.576.768-XX); Genoveva Maria Souza Woods (XXX.399.298-XX); Marcia Regina Messina (XXX.070.128-XX); Maria Auxiliadora Cabral Carvalho (XXX.358.138-XX); Maria Jose do Nascimento Henrique (XXX.684.798-XX); Regina Berard (XXX.968.428-XX); Rosangela Aparecida Mattos Bulgarelli (XXX.131.078-XX); Zelia Bastos Cayres Silva (XXX.497.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.